Tribunal: STF
Processo: RE 1210319
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 53.889/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CERTIDÃO. 
PROCESSO – SUSPENSÃO – MANUTENÇÃO. 
    1. O assessor Tiago do Vale prestou as seguintes informações:
    Imply Tecnologia Eletrônica Ltda. interpôs recurso extraordinário, com alegada base na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão por meio do qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu por não integrar o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS a base de cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, limitando os efeitos da decisão aos pagamentos feitos até 31 de dezembro de 2014, considerada a entrada em vigor da Lei nº 12.973/2014.
    Vossa Excelência, em 22 de agosto de 2019, determinou a suspensão do feito para aguardar o julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 574.706, relatora a ministra Cármen Lúcia, a versar a limitação dos efeitos do decidido naquele processo, sob a óptica da repercussão geral, quanto à não incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
    A recorrente, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, postula a expedição de certidão de trânsito em julgado parcial, ou seja, no tocante ao decidido relativamente à inexigibilidade do PIS e da COFINS até 31 de dezembro de 2014, considerado que a decisão só poderá ser modificada quanto à limitação dos efeitos, ante ausência de formalização de agravo voltado a imprimir sequência ao extraordinário protocolado pela União. No mais, apontando a superveniente declaração de perda de objeto no incidente de declaração de inconstitucionalidade utilizado como fundamento do acórdão recorrido mediante o extraordinário, requer seja afastada a suspensão do processo anteriormente determinada.
    2. Descabe a certificação de trânsito em julgado parcial pretendida. A questão em jogo nos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 575.706 diz respeito, também, à limitação dos efeitos da decisão quanto à não incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    Inviável acolher o pedido de afastamento da suspensão, inexistente superveniência de fato modificativo do quadro. Em última análise, pretende a requerente nova apreciação da questão. 
    3. Indefiro os pedidos. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator